Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802129-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A DECISAO AGRAVADA FOI A QUE
PRORROGOU O PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA POR MAIS 180 DIAS
.
DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O FIM DO “STAY PERIOD” NÃO GERA AUTOMATICAMENTE A RETOMADA DO CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES SUSPENSAS. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVADA. FALENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que o fim do período da recuperação judicial, ou seja, do “stay period”, não gera automaticamente a retomada do curso das ações e execuções anteriormente suspensas como requer o agravante. Válido ressaltar, que existe claramente a possibilidade de prorrogação.

II -
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se faz presente em prol da agravada, já que se esta suspensão não fosse prorrogada, a empresa não conseguiria se reestruturar economicamente, levando-a a falência.

III -
A prorrogação do prazo de suspensão se mostra viável, tendo em vista as particularidades do caso concreto, bem como pelo fato de ser possível a relativização da norma prevista no art. artigo 6º §4º da Lei 11.101/05.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Recuperação Judicial promovida pela
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA.

Voltou-se o recorrente contra a decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções contra a devedora por mais 180 dias.

Alegou o recorrente que a Lei n. 11.101/05 (artigo 6º §4º) autoriza a suspensão das ações contra as empresas em recuperação, tão somente, pelo prazo de 180 dias, vedando, expressamente, a sua prorrogação. Disse que a prorrogação do stay period prejudica a celeridade na tramitação e os credores.

Afirmou que cabe à recuperanda diligenciar no sentido de atender aos ditames da Lei, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, ressaltando que houve conduta desidiosa desta por não ter apresentado a relação de credores nos termos do art. 51, inc. III e IV e por isso não seria possível prorrogar a suspensão. Ressaltou que não cabe a contagem deste prazo em dias úteis, por se tratar de prazo material. Requereu o provimento do recurso, a fim de que a contagem dos prazos previstos nos artigos 6º, § 4 º, e 53, da Lei n.º 11.101/05, sejam mantidos incólumes, contando-se de forma contínua.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo, afirmando que restaria preenchido o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de dilação do prazo em questão, bem como o periculum in mora, pela impossibilidade de ajuizamento e/ou prosseguimento das demandas individuais.

Juntou documentos às ID.1517058/1517343.

Às ID.1819910 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2338615 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções contra a devedora por mais 180 dias.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pelos motivos que passo a expor:

É sabido que o fim do período da recuperação judicial, ou seja, do “stay period”, não gera automaticamente a retomada do curso das ações e execuções anteriormente suspensas como requer o agravante. Válido ressaltar, que existe claramente a possibilidade de prorrogação.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1. Compete ao Juízo da
recuperação judicial
tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de
recuperação judicial
, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal estágio da
recuperação judicial
, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do
prazo
legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3.
Agravo
regimental desprovido. (STJ. 2ª Seção, AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, unânime, DJe de 2.5.2016)
.

Verifico ainda, que neste momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se faz presente em prol da agravada, já que se esta suspensão não fosse prorrogada, a empresa não conseguiria se reestruturar economicamente, levando-a a falência.

De modo que a prorrogação do prazo de suspensão se mostra viável, tendo em vista as particularidades do caso concreto, bem como pelo fato de ser possível a relativização da norma prevista no art. artigo 6º §4º da Lei 11.101/05, conforme se denota do julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021